Tribunal: TJSP
Processo: 1501312-59.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Crime de perigo abstrato e de mera conduta. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria fixada no mínimo legal. Regime prisional aberto, adequado. Pena privativa de liberdade substituída

Ementa:
Apelação Criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Crime de perigo abstrato e de mera conduta. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria fixada no mínimo legal. Regime prisional aberto, adequado. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Recurso desprovido.